Tribunal: TJDFT
Processo: 0700495-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700495-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GEORGE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o agravado promova a matrícula de Marcio George da Silva no 1o Curso de Aperfeiçoamento de Praças – CAP I\2020, que terá início no dia 30.04.2020. Aduz o agravante, que em razão do porte de arma suspenso e não apresentação da documentação referente ao TAF – Teste de Aptidão Física, foi excluído do certame destinado a preencher as vagas para o Curso de Aperfeiçoamento de Praças. Sustenta que seu porte de arma foi suspenso em razão de patologia de ordem psiquiátrica, o que não o impede de exercer atividades administrativas e intelectuais na Corporação. Por fim, alega ser desproporcional a exigência do edital quanto ao porte de arma, tendo em vista que em decorrência dos impactos ocasionados pelo CoVID-19 o curso será realizado na modalidade semipresencial. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os critérios de seleção constantes em editais de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão elaboradora do certame, ingressar no mérito dos requisitos para participação em curso de aperfeiçoamento de praças. Como atos administrativos, os concursos públicos inserem-se na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade dos candidatos, para a satisfação do interesse público. No caso em apreço, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Embora presente o perigo de dano irreparável, consistente na sua desclassificação do certame, a probabilidade do direito não se encontra presente, haja vista que não comprova o atendimento dos requisitos do edital, tampouco demonstra patente ilegalidade no instrumento de seleção de candidatos. Cumpre ressaltar que o agravante sequer juntou aos autos cópia do edital, pelo qual seria possível verificar o preenchimento ou não dos requisitos, ou quiçá eventual falta de razoabilidade em suas exigências. Assim, em juízo prefacial, admitir-se unilateralmente as alegações do agravante macula o princípio da legalidade e da isonomia, que devem ser sempre observados pela Administração. Indefiro, portanto, a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso as informações. À parte agravada para contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora